Tribunal: STF
Processo: HC 82291
Classe: HC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-10-22
Data de publicação: 2002-10-22

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO PENAL.
PROGRESSÃO DE REGIME. LIBERDADE CONDICIONAL. REQUISITOS. FALTA
GRAVE. UNIFICAÇÃO DA PENA. LIMITE PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS.
1. Progressão de regime prisional é matéria que implica em exame
de requisitos objetivos e subjetivos para auferir o mérito do
apenado.
O que não e possível em Habeas. Precedentes.
2. O Paciente cometeu várias faltas graves no curso da execução
criminal, circunstância que impede o acesso aos benefícios da
remissão e da progressão de regime.
 3. A unificação das penas totalizou 74 anos e 8 meses de reclusão.
No entanto, o cumprimento dessa pena não pode exceder a 30 anos
(CP, art. 75).
O limite do efetivo encarceramento, não constitui parâmetro para a
concessão de benefícios da execução, como a progressão de regime e
o livramento condicional. Precedentes.
HABEAS conhecido e indeferido.